Tribunal: TJMT
Processo: 1001220-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001220-38.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra a Fauna, Crimes contra a Flora, Trancamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN - CPF: 003.636.211-56 (IMPETRANTE), GRAZIELE GARCIA DASSI - CPF: 018.006.071-64 (PACIENTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), GRAZIELE GARCIA DASSI - CPF: 018.006.071-64 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 69-A, DA LEI No 9.605/98 - REQUERIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ELEMENTOS COGNITIVOS QUE DEMONSTRAM A POSSÍVEL AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME – VIA ESTREITA DO
MANDAMUS
QUE INADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DISCUSSÕES ACERCA DA FALTA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O TIPO PENAL IMPUTADO E A CONDUTA EFETIVAMENTE PRATICADA NÃO SÃO CABÍVEIS NA VIA ELEITA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

O trancamento da ação penal constitui-se em medida excepcional, só podendo ser acolhida quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da decisão ou da ausência de indícios de autoria e materialidade, o que, aparentemente, não é o caso dos autos.

2.

Da mesma forma, discussões acerca de eventual falta de correspondência entre o delito imputado a paciente e a conduta efetivamente praticada por ela devem ser feitas em primeira instância, sob o crivo do juiz natural da causa; mesmo porque, por tais matérias não dispensarem exame acurado de fatos e provas, restam impedidas de serem apreciadas no rito célere e sumário da ação mandamental.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR.a ADRIANA VANDERLEI POMMER

DR.a CAMILA DILL ROSSETO

PACIENTE

GRAZIELE GARCIA DASSI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, submetida, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
receber a denúncia ofertada em desfavor da beneficiária deste
writ
, instaurando, por consequência, a ação penal n.o 18284-72.2016.811.0015 – código 283917
, à qual responde pelo suposto cometimento da conduta ilícita descrita no art. 69-A da Lei n.o 9.605/98.

Contextualizando os fatos da presente impetração, narram as impetrantes que se instaurou o processo-crime em face da paciente porque teria, em tese, apresentado perante o IBAMA da cidade de Sinop/MT,
laudo técnico de limpeza enganoso
, referente à uma área rural de aproximadamente 500 (quinhentos) hectares localizada no município de Vera/MT, de propriedade do senhor
Moacir Bárea
, com a finalidade de obter licença em procedimento administrativo ambiental.

Como vertente ensejadora da presente impetração, asseveram as causídicas que, embora a denúncia recebida em desfavor da paciente tenha lhe atribuído a prática do delito tipificado no art. 69-A da Lei n.o 9.605/98,

carece de justa causa a imputação
, porquanto não se fazem presentes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, muito menos as elementares do tipo penal em voga
, na medida em que nada há na peça acusatória, tampouco nos autos, a demonstrar que o laudo técnico para limpeza de área rural tenha sido apresentado pela beneficiária do
writ
a quem quer que seja, ao contrário, o acervo disponível evidenciaria que tal documento fora anexado ao auto de infração pelos próprios fiscais do IBAMA, não podendo prevalecer as alegações dos servidores públicos quando em confronto com imagens de satélite, e não corroboradas por prova pericial capaz de revelar que a paciente confeccionou o laudo falso e/ou o apresentou às autoridades competentes.

Acrescentam, outrossim, inexistir procedimento administrativo objetivando a obtenção de licença e perante o qual teria se dado a apresentação do laudo contrafeito, uma vez que a limpeza de área rural independe de licenciamento e o procedimento administrativo em que juntado o documento em questão diz respeito à apuração de ilícito ambiental, de modo que sua exibição consistira em mero ato de defesa, em observância ao contraditório.

Nessa ordem de ideias, alegam a
ausência de justa causa para o exercício da ação penal
, a tornar imperativo o seu
trancamento
pela via estreita do remédio heroico, o que requerem
in limine
, dado o suposto prejuízo acarretado à paciente ao ser submetida à audiência de instrução na data de hoje, 03/02/2020, respondendo a uma ação penal por crime que, em tese, não cometeu, e ainda “correndo o risco” (sic) de ser condenada.

E,
no mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
, a fim de evitar que
“a paciente sofra novo constrangimento ilegal com a promoção de seu interrogatório, evitando ainda eventual sentença abusiva”
(sic).

Instruem a inicial com procuração e os documentos de ID 31839105 ao ID 31839112.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 32132982) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 33072451 e ID 35221954.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

denegação da ordem
(ID 35673474).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Em apertada síntese, requerem os impetrantes o trancamento da ação penal
n.o 18284-72.2016.811.0015 – código 283917
, no bojo da qual o paciente foi denunciado pelo cometimento da conduta tipificada no art. 69-A da Lei n.o 9.605/98, ao argumento de que lhe falta justa causa, haja vista inexistirem indícios mínimos de autoria, tampouco as elementares do tipo penal em voga.

Pois bem. Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar, de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, a manifesta ausência de indícios suficientes de autoria ou de prova da materialidade delitiva.

Ademais, de rigor esclarecer, ainda, que a justa causa se traduz em um ínfimo suporte de elementos cognitivos, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade – ou mesmo de dúvida – capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade real.

Deveras, é exatamente por isso que a justa causa figura como uma das condições da ação penal – a par da legitimidade e o interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal – e, com o advento da Lei n.o 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das causas de rejeição da denúncia.

Consiste, portanto, em uma forma de evitar persecuções penais temerárias e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois, a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, como o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como ré, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em gravames à situação da pessoa acusada na ação penal.

E assim o é, porque, ainda que inexista um provimento jurisdicional condenatório ou mesmo restritivo de direitos, a imputação da prática de um crime gera efeitos não apenas jurídicos, como, também, sociais, implicando na esfera pessoal do réu, que ocorre em virtude da dificuldade da população leiga em compreender a presunção de inocência enquanto regra de tratamento e a consequente estigmatização do acusado.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de exigências desmedidas, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam ferindo o coletivo, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Partindo de tais premissas,
in casu
, dessume-se que a paciente

Graziele Garcia Dassi
foi denunciada como incursa nas sanções do
art. 69-A da Lei n.o 9.605/98
, porque teria apresentado perante o IBAMA da cidade de Sinop/MT,
laudo técnico de limpeza enganoso
, referente à uma superfície rural, incorretamente denominada como “área consolidada”, de aproximadamente 500 (quinhentos) hectares localizada no município de Vera/MT, de propriedade do senhor
Moacir Bárea
, com a finalidade de obter licença em procedimento administrativo ambiental.

Conforme restou apurado, o órgão de fiscalização ambiental constatou a inidoneidade do documento apresentado pela ora paciente porquanto, ao revés do que constava no bojo do referido manuscrito,
a área objeto da autuação e do laudo técnico tratava-se de área florestal totalmente convertida em solo exposto
, na medida em que teria sofrido degradação contínua entre os anos de 2004 e 2015; não se enquadrando, portanto, na hipótese permissiva do Decreto Estadual n.o 2.151/2014, que prevê a dispensa de autorização apenas para as áreas consolidadas ou onde o desflorestamento já tenha sido autorizado pelos órgãos ambientais competentes, a indicar que, ao revés do que tentam incutir os causídicos, incorreu na prática do delito tipificado no
art. 69-A da Lei de Crimes Ambientais
,
verbis
:

“Art. 69-A.
Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.”
(grifei)

Com efeito, cotejando-se o tipo penal imputado a paciente na exordial acusatória com a conduta supostamente cometida por ela e os elementos informativos acostados aos autos do processo eletrônico, conclui-se que a denúncia ofertada atende aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal de forma suficiente para a deflagração da
persecutio criminis at judicio
, viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla de defesa.

Logo, como o órgão ministerial, para fins de justa causa, apontou o envolvimento da paciente na perpetração do ilícito, reportando-se aos elementos informativos colhidos no curso das investigações, constato a presença de fatores mínimos que indicam a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, a viabilizar a instauração da ação penal e a possibilidade do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

E mais, porquanto o d. juízo
a quo
deu prosseguimento à ação penal por entender que há plausibilidade jurídica na pretensão punitiva estatal, faz-se imperiosa a observância dos
princípios do
in dubio pro societate
e da confiança no d. juiz da causa
, uma vez que está mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos.

Até mesmo porque, discussões acerca de questões intrinsicamente ligadas ao mérito do feito - a exemplo da eventual
falta de correspondência entre a narrativa fática e o tipo penal imputado à paciente -
demandariam profundo exame do material cognitivo produzidos nos autos, que é inviável na via da ação mandamental, devendo, pois, serem levadas à apreciação nos autos da ação penal correlata, pelo d. juízo natural da causa.

Ademais, vale destacar que qualquer análise mais minuciosa do suporte fático é, por óbvio, matéria probatória e não pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo; mesmo porque, o
habeas corpus
consiste em ação constitucional de rito procedimental célere e sumário, que inadmite dilação probatória, pressupondo a prova pré-constituída da pretensão aduzida e da existência do alardeado constrangimento ilegal ao direito de locomoção do indivíduo, o que, aparentemente, inocorre na hipótese versada.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento imotivado na presente hipótese, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GRAZIELE GARCIA DASSI
, mantendo em regular tramitação a ação penal instaurada em seu desfavor e autuada sob o
n.o 18284-72.2016.811.0015 – código 283917
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020